Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre o não pagamento de taxas condominiais, devidas pelo réu, ora apelante. Diante disso, com lastro nos instrumentos colacionados e nos comprovantes exibidos, fora aviada a pretensão de cobrança, almejando o autor o recebimento da quantia de R$12.792,72 (doze mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), pertinente às obrigações condominiais inadimplidas. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo, em parte, a pretensão autoral, condenara o espólio réu ao pagamento das taxas condominiais, excluindo as taxas condominiais prescritas, mas incluindo-se aquelas que se venceram a partir do ajuizamento até o trânsito em julgado da sentença. O réu, inconformado, interpusera apelo[2], pugnando, em suma, pela reforma parcial da sentença. Sob esse prisma, dado que a ação e o apelo versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, determinara-se o encaminhamento ao CEJUSC para a realização de audiência de conciliação, a qual não redundara na pactuação dum acordo. Todavia, após o encerramento da medida autocompositiva, o irmão do administrador provisório[3] do espólio e herdeiro, Fábio Moreira West, na qualidade de terceiro interessado, comparecera aos autos requestando, após a consumação da audiência conciliatória, a consumação de atos constritivos e expropriatórios no bojo de reclamação trabalhista em que recebera do reclamado naquele processo a quantia de R$314.046,17 (trezentos e quatorze mil e quarenta e seis reais e dezessete centavos), de conformidade com a guia de depósito[4] que colacionara no petitório, além do valor de R$98.988,45 (noventa e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), que possui em conta atinente ao FGTS de sua titularidade, tudo com o fito de pôr termo a esta demanda. O aduzido carece, contudo, de respaldo, não guardando afinação com o estágio em que este processo se encontra. Com efeito, até o momento inexiste título executivo judicial formado e apto a deflagrar a fase executória, ambiente no qual tais medidas são afloradas caso inexista pagamento do débito pelo devedor no interregno legalmente assegurado para tanto. Ou seja, a medida é pertinente à fase executiva, ainda não alcançada, tornando inviável que seja deferida. Indefiro, pois, o postulado. Isso nada obstante, considerando o interesse na resolução do litígio e a predisposição do herdeiro, como terceiro interessado, em proceder à quitação dos valores perseguidos pelo apelado, surge factível a possibilidade de os envolvidos resolverem a controvérsia, prestando-se obséquio à autocomposição. Destarte, em derradeira oportunidade, digam os litigantes sobre a formulação havida e sobre a viabilidade de ser colocado termo ao litígio diante da disponibilidade manifestada pelo herdeiro que acorrera aos autos de realizar o débito controvertido. Frustrada a iniciativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 60209108. [2] Apelação de ID 60209111. [3] Decisão de ID 60208993, fl. 158 (p. 01). [4] Documento de ID 62894251.